Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007354-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENAIZA DOS SANTOS BRITO - CPF: 012.981.731-75 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, é devida a indenização por danos materiais, na forma simples, em face da não comprovação da má-fé da construtora.

A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007354-12.2019.8.11.0002

APELANTE:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADA:

RENAIZA DOS SANTOS BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n.
1007291-84.2019.8.11.0002
ajuizada por
RENAIZA DOS SANTOS BRITO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (
23/10/2017 -
Súmula 54, STJ), bem como condenou a requerida/apelante a
restituir em dobro
a quantia de R$ 4.149,72 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos),
a título de repetição de indébito
, com correção monetária (INPC) a partir do pagamento indevido e juros de 1% ao mês, a partir da citação
.

Também a condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
“
conforme o Check List de fechamento de venda, documento que apresenta uma síntese do contrato principal, contendo os dados das partes, formas de pagamento e possíveis promoções no empreendimento, não há nenhuma isenção/gratuidade relacionada a ITBI e Registro deste imóvel para o cliente”
, bem como a
fiança que
na entrevista de fechamento, o documento disponibilizado para o cliente a fim de comprovar que todo o procedimento realizado com a ré se enquadra nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, havendo expressa anuência da autora/apelada quanto sua responsabilidade pelo pagamento de ITBI e Registro.

Defende que todo material publicitário apresentado não determina que tais promoções se referem ao empreendimento em questão, apenas mostra anúncios da construtora dizendo que há descontos em alguns casos.

Argumenta que resta claro que a construtora não apresentou qualquer propaganda enganosa envolvendo o empreendimento adquirido pela parte demandante e que a mesma estava ciente de todos os ônus legais e contratuais, sendo impossível restituí-lo de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assevera que foi condenada a devolver em dobro os valores cobrados a título de ITBI e Registro, contudo, afirma que não houve a comprovação da má-fé de sua parte, de modo que entende que, se devida a restituição, esta deve se dar de forma simples.

De outro lado, esclarece que não havendo a comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito a ser imputado à requerida, ora recorrente, bem como diante da ausência de qualquer situação extraordinária apta a ofender os direitos de personalidade do apelado, não se tem por configurado o dano moral, pelo que pede sua exclusão ou alternativamente, postula pela minoração do
quantum
indenizatório, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas no Id. 47553954, pelo desprovimento do recurso com a condenação da apelante
ao pagamento de multa por litigância de má fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preparo recolhido (Id. 47552099 e 47553950).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
RENAIZA DOS SANTOS BRITO

ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais por prática de publicidade enganosa, em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriu um apartamento no Bairro Alameda, denominado Chapada dos Buritis, cuja propaganda veiculada era no sentido de que os custos com ITBI e Registro do Imóvel seriam grátis, bem como os benefícios do “Programa Minha Casa Minha Vida”.

Assevera que realizou o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) referentes a Serviços de Assessoria consistente na parte burocrática de registro do imóvel, comparecendo ao Cartório para assinar a respectiva documentação, ocasião em que nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente a requerida realizou cobrança de valores referentes ao registro e ITBI.

Acrescenta que entrou em contato com a demandada na tentativa de solucionar a questão, porém lhe foi informado que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, desembolso que acabou sendo realizado.

Com base nesses argumentos, notadamente ao fato de que houve propaganda enganosa, requereu a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a indenização por danos materiais, na forma dobrada, no valor de R$ 8.307,54 (oito mil trezentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (
23/10/2017 -
Súmula 54, STJ), bem como condenou a requerida/apelante a
restituir em dobro
a quantia de R$ 4.149,72 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos),
a título de repetição de indébito
, com correção monetária (INPC) a partir do pagamento indevido e juros de 1% ao mês, a partir da citação
.

Inconformada, a construtora-recorrente defende que, diversamente do consignado pelo togado singular, a parte autora, ora recorrida, teve plena ciência da obrigatoriedade do pagamento dos indigitados encargos e que as propagandas carreadas aos autos não indicam que as promoções anunciadas dizem respeito ao empreendimento adquirido pela mesma.

Pois bem. É cediço que o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor, e está prevista no artigo 6o e 30 do Código de Defesa do Consumidor, que possuem a seguinte redação:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Infere-se da redação dos referidos dispositivos legais, que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

In casu,
pelo que dos autos consta, verifica-se que, diferentemente do alegado pela parte recorrente, os documentos apresentados no Id. 47552065/17552066 demonstram que, de fato, a empresa indica como benefício na aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro de Imóveis, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento denominado “Parque Chapada dos Buritis”, imóvel adquirido pela parte autora, ora recorrida.

Da mesma forma, resta incontroverso que a parte autora comprovou o pagamento de tais encargos consoante extrato acostado à inicial no Id. 47552064, logo, devidamente demonstrada a publicidade enganosa realizada pela empresa requerida com a finalidade de captar clientes.

Quanto a publicidade, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Assim, toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, o que não ocorreu no caso dos autos, isso porque a empresa requerida veiculou propaganda de que a venda de qualquer unidade do empreendimento denominado “Parque Chapada dos Buritis” seria isenta do recolhimento de ITBI e de registro de imóvel, contudo, quando da entrega das chaves à adquirente, a mesma teve que realizar o pagamento das referidas cobranças, cujo montante sequer foi impugnada pela empresa requerida, ora recorrente, de modo que a cobrança de tais valores se mostra indevida, tal como consignado pelo togado sentenciante.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVULGAÇÃO DE VENDA DE CONDOMÍNIO QUANDO SE TRATAVA DE LOTEAMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA – REPARAÇÃO DEVIDA
– RECURSO PROVIDO.
“O princípio da vinculação da publicidade reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços obriga-se nos exatos termos da publicidade veiculada, sendo certo que essa vinculação estende-se também às informações prestadas por funcionários ou representantes do fornecedor.” (REsp 1188442). Se as denúncias difundidas na imprensa eram verdadeiras e foi demonstrado o desgaste emocional dos consumidores em decorrência da propaganda enganosa e das falhas na prestação do serviço, além da ofensa à sua honra, é devida a reparação por dano moral
.”
(N.U 0019998-28.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA.HIPOSSUFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA. OFERTA "ZERO ITBI". PRINCÍPIO DA VERCIDADE DA PUBLICIDADE. ART. 37, § 1o, DO CDC.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.
Deve ser mantida a decisão que, com esteio no § 1o do art. 37 do CDC, reconheceu a existência de publicidade enganosa, veiculada em panfleto em que se anunciava oferta de "zero ITBI", e, por entender ser indevido o pagamento do tributo efetuado pelos apelados, julgou procedente o pedido de restituição do valor por eles recolhido a título de ITBI
. 4. Se a causa não encerra grande complexidade, e, verificando-se que os honorários de advogado foram arbitrados em conformidade com os parâmetros normativos aplicáveis, não merece reparos sua fixação em 10% do valor da condenação, como se deu na sentença. 5. Apelação desprovida.”
(TJDF. Acórdão n. 955849, 20150410061049APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 26/07/2016. Pág.: 130/139)

Quanto à reparação pelos danos morais, a apelante defende que
não houve a comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito a ser imputado a mesma, já que a hipótese retratada não qualifica-se como sendo uma situação extraordinária apta a ofender os direitos de personalidade da apelada, pelo que entende indevida a indenização a esse título.

Todavia, em que pese os argumentos da recorrente, a irresignação não merece acolhimento, isso porque, no caso concreto, é cabível a indenização por danos morais, sendo a mesma devida pela simples propagação da publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, por exagero ou omissão, não trazendo informações precisas sobre o conteúdo do produto oferecido.

Como se vê, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
APELAÇÃO DA RÉ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PUBLICIDADE. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO. PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A interposição do recurso após o transcurso do prazo legal implica no seu não conhecimento, pela falta de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, a tempestividade.
Os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem que as informações constantes da publicidade integram o contrato firmado. Portanto, comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com
vaga de garagem e
isenção de ITBI e taxas de cartório, é devida a indenização por danos materiais e restituição em dobro dos valores pagos.
É enganosa e abusiva a publicidade capaz de induzir o consumidor a erro, por exagero ou omissão, não trazendo informações precisas sobre o conteúdo do produto oferecido. A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dano imaterial e o dever de sua reparação. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser adequado para trazer um alento, uma compensação capaz de diminuir a dor e o sofrimento decorrentes do abalo psicológico.
A indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra irrisória e nem exorbitante, mas consentânea com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que afasta a possibilidade de sua revisão. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No1.280.929 – DF. RELATOR MINISTRO LUIZ FELIPE SALOMÃO. JULGADO EM 02.05.2018)

Caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao exame do
quantum
indenizatório.

À vista da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, pelo que deve ser a sentença mantida no ponto, uma vez que o valor encontra-se em consonância com aqueles aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos. Nesse sentido: N.U 0019998-28.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019).

Por outro lado, no tocante à forma de restituição do indébito, tenho que a irresignação da recorrente merece subsistir.

Isso porque a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

Mister ressaltar, ademais, que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

No caso concreto, tem-se que a recorrida não provou a má-fé da recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, de modo que, como a autora comprovou que efetuou o pagamento indevido, cabível a restituição na forma simples.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a restituição do valor cobrado a título de ITBI e Registro do imóvel seja realizada de forma simples, mantendo-se, contudo, o ônus sucumbencial na forma como consta na sentença.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020